Tribunal: TCU
Processo: 009.015/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Sansuray Pereira Xavier contra o Acórdão 2.805/2024-TCU-2a Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração contra o Acórdão 3.986/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se examinam embargos de declaração contra o Acórdão 2805/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante desta deliberação.